Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713915-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OSYTEK CASTRO AGRAVADO: HAROLDO HISSAO HASHIMOTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a “suspensão temporária da penhora de proventos da 1a executada em face da pandemia” e deferiu “a restituição dos valores descontados a maior dos proventos da 1a ré, devendo ser observado que os descontos devem ser realizados no percentual de 30% do salário líquido (deduzidos apenas as consignações compulsórias, sendo estas o Imposto de Renda e a Previdência Social)”, determinando que “os valores indevidamente cobrados deverão ser descontados da próxima parcela a ser recolhida em favor dos autor”. Em suas razões, a agravante afirma, em apertada síntese que o objeto do cumprimento de sentença é o pagamento de aluguéis oriundos de contrato de locação inadimplidos na data aprazada. Afirma que desde dezembro de 2019 vem sofrendo penhora judicial, no importe de trinta por cento (30%) sobre seus proventos de aposentadoria. Aduz que a penhora vem ocorrendo em desconformidade com a decisão judicial, porquanto o órgão promove o desconto de trinta por cento (30%) sobre os proventos brutos de sua aposentadoria, sendo que o correto seria sobre o líquido. Afirma que sua renda “já está extremamente estrangulada, com demais gastos que possui, além de custear as despesas familiares de seu único filho e sua família, a Agravante vem sofrendo com os descontos indevidos do órgão o que vem comprometendo mais ainda sua renda”. Defende que, por ser idosa e, ainda, pertencente ao grupo de risco da atual pandemia, faz jus à suspensão da penhora judicial em sua conta, em caráter excepcional e temporário, enquanto perdurar a pandemia, em virtude dos gastos complementares a que está sendo submetida, bem como de reaver o valor integralmente que foi descontado de maneira indevida de seus proventos. Afirma que o desconto indevido está ocorrendo desde dezembro de 2019 até os dias atuais, sendo necessário a devolução integral do valor, para evitar o enriquecimento ilícito do órgão FNDE. Aduz que “houve um equívoco na análise judicial, pois o magistrado entendeu que o desconto indevido ocorreu apenas no mês de dezembro de 2019, em virtude da confirmação feita em ofício pelo próprio órgão empregador (FNDE). Todavia, como foi exaustivamente anunciado, os descontos indevidos ocorrem desde dezembro de 2019 até os dias atuais”. Relata que o valor indevidamente descontado pelo órgão empregador (FNDE) perfaz o montante de R$ 14.248,94 (quatorze mil e duzentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), e que “é inviável a Agravante ter que aguardar o órgão abater este montante de R$ 14.248,94 (descontado indevidamente), em parcelas mensais, no qual levaria em média 6 meses para a devolução completa, contando que o valor mensal correto (30% dos proventos líquidos) a ser descontado de seus proventos é de R$ 2.549,33 (cálculo baseado nos contracheques anteriores a dezembro/2019)”. Colaciona tabela de cálculos com valores que entende correto. Pede a concessão da gratuidade judiciária. Pugna ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que a penhora nos proventos de sua aposentadoria seja suspensa temporariamente, diante da atual pandemia do COVID-19 enfrentada pelo país; bem como o órgão empregador seja compelido a promover a devolução dos valores indevidamente descontados. A agravante, por meio da petição de ID no 17575662, afirma que “devolução dos valores penhorados em excesso dos proventos da Executada deve comportar a diferença do mês de novembro/2020 e a integralidade descontada nos meses de dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021, que juntos somam o montante de R$ 11.926,96 (onze mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos)”. Pugna, ainda, pela imediata expedição de alvará judicial para o levantamento dos valores penhorados em excesso de seus proventos, por se tratar de verba de natureza alimentar, colacionando nova tabela de cálculos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A concessão da liminar exige a existência de periculum in mora que, na hipótese, se revela ante o caráter alimentar das verbas descontadas na folha de pagamento da agravante. Com relação à probabilidade do direito afirmado, verifica-se que o juízo singular, recentemente, determinou a suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravante nos seguintes termos, in verbis: “Em face do parecer da Contadoria Judicial de ID n° 84602354, oficie-se com urgência o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, localizado no Setor Bancário Sul, Q. 2, Bloco F - Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70070-929, para que suspenda os descontos na folha de pagamento da executada, determinados por este Juízo. Solicito, ainda, que seja informado pelo órgão empregador onde foram depositadas as quantias penhoradas (Banco, agência e número da conta). No mais, às partes para manifestação acerca do parecer técnico de ID n° 84602354”. Por sua vez o parecer da Contadoria Judicial, acima mencionado, apurou, como valor pago a maior, a quantia de R$ 9.177,10 (nove mil e cento e setenta e sente reais e dez centavos). Instadas as partes para manifestação acerca dos cálculos da contadoria, a agravante assim se manifestou: “Não obstante, apesar da recente decisão (ID. 85101596) proferida por este douto juízo, oficiando o órgão empregador da Executada a fim de que cessem os descontos imediatamente, ainda houve o desconto de fevereiro de 2021 (em anexo), que não foi contabilizado pela Contadoria Judicial. Vejamos: (...) Nesta senda, conclui-se que, a devolução dos valores penhorados em excesso dos proventos da Executada deve comportar a diferença do mês de novembro/2020 e a integralidade descontada nos meses de dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021, que juntos somam o montante de R$ 11.926,96 (onze mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos). 5. Por fim, em aplicação ao princípio da celeridade e economia processual, a parte Executada requer, em caráter de URGÊNCIA, a imediata expedição de alvará judicial para o levantamento dos valores penhorados em excesso de seus proventos, por se tratar de verba de natureza alimentar” (destacou-se). Por sua vez o agravado, assim consignou: “V. Exa., determinou expedição de OFÍCIO - ID85314033 - para que o órgão empregador da Executada MARIA OSYTEK 'suspendesse" os descontos em sua folha de pagamento, fazendo constar, ainda, no referido ofício, que o órgão empregador, informasse ONDE foram depositados as quantias penhoradas. Assim, o Exequente, ad cautela, resguarda-se, para manifestação, sobre os valores declinados na planilha da Contadortia Judicial, após a informação do órgão empregador (onde foram depositadas as quantias penhoradas) tendo em vista que, não raramente, os valores penhorados depositados em instituições bancárias, ao serem levantados e ou transferidos, não coincidem com as correções e ou atualizações efetuadas pelo juízo, causando, na maioria das vezes, prejuízos ao credor, principalmente, na atual situação em que vivemos - PANDEMIA - COVID 19 - quando o acesso ás instituições bancárias, tornou-se, quase que impossível”. Feitas tais considerações, embora a contadoria tenha encontrado valores pagos a maior, afigura-se prudente, ao menos neste momento processual, aguardar a devolução do ofício enviado ao órgão pagador com a informação sobre onde foram depositadas as quantias penhoradas, bem como a decisão do Juízo singular sobre o novo pedido de expedição de Alvará de levantamento de valores, efetivado pelo agravante. Por outro lado, não há como esta Instância Recursal manifestar-se sobre o desconto efetivado em fevereiro de 2021, uma vez que ainda não há manifestação do Juízo singular quanto a esse ponto. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator